Tribunal: TJBA
Processo: 8000973-10.2021.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000973-10.2021.8.05.0051 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): DIEGO MONTEIRO BAPTISTA APELADO: MARIA ROSA DE JESUS Advogado(s):OSVIRA LARISSA SILVA XAVIER ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a inexistência de contrato, determinou a repetição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em favor de consumidora idosa e não alfabetizada. II . Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da ausência de má-fé e à aplicação dos arts. 422 do Código Civil e 4º, III, e 42 do CDC; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à possibilidade de compensação de créditos, nos termos do art. 182 do Código Civil; (iii) determinar se os embargos podem ser acolhidos para fins de prequestionamento. III . Razões de decidir 3. O acórdão enfrenta expressamente a repetição do indébito e afirma que, ausente a comprovação da regularidade da contratação e evidenciada a cobrança indevida, impõe-se a devolução em dobro, afastando implicitamente a alegação de ausência de má-fé. 4. A decisão analisa de forma suficiente a inexistência de relação jurídica válida e a falha na prestação do serviço, aplicando os arts. 14 e 42 do CDC, sendo desnecessária a menção literal a todos os dispositivos invocados. 5. A boa-fé objetiva e a proteção do consumidor são observadas no julgado, ainda que sem referência expressa aos arts. 422 do Código Civil e 4º, III, do CDC. 6. A pretensão de compensação de créditos é afastada de forma implícita, pois o acórdão reconhece a inexistência de contratação válida e desconsidera documentos intempestivos, o que inviabiliza a compensação. 7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto. 8. O prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes vícios, bastando que a matéria tenha sido debatida e decidida. IV. Dispositivo 9. Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de ID 89838610) nestes autos de nº 8000973-10.2021.8.05.0051, em que figuram como Embargante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e como Embargada MARIA ROSA DE JESUS. ACORDAM os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS, pelas razões que integram o voto do relator.